Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740518-24.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE FELIPE RODRIGUES ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDRE FELIPE RODRIGUES ALVES, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente haver praticado os crimes tipificados nos artigos 140, caput, 147, caput, 329, caput, e 331, caput, todos do Código Penal c/c artigos 5o, inciso III, e 24-A, ambos da Lei no 11.340/2006. Em apertada síntese, a impetrante alega, invocando o princípio da presunção de inocência, que não estão presentes os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, ressaltando o seu caráter excepcional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como mais adequadas ao caso. Afirma-se ainda que o paciente é primário e tem bons antecedentes, além do que a gravidade abstrata do delito não ser suficiente para essa segregação. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, não sendo esse o caso dos autos. Confira-se, de pronto, a fundamentação do decreto prisional pelo magistrado na audiência de custódia, verbis: O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o autuado, sendo que responde a ação penal por crime de ameaça em tese cometido contra a mesma vítima (processo n. 0705979-09.2019.8.07.0019). No âmbito do feito n. 0705262-94.2019.8.07.0019, foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas, tendo o autuado delas sido intimado. Desta feita, ANDRÉ FELIPE foi autuado em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, ao se aproximar da ofendida, xingá-la e ameaçá-la, o que denota ousadia ímpar e especial periculosidade, tendo o custodiado demonstrado insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário, ao se aproximar. Cumpre frisar que, mesmo com a chegada da polícia, houve dificuldade para a contenção do custodiado. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade em concreto do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 19735892, p. ilegível, fl. 50 dos autos virtuais) Ora, pelo quadro apresentado, num exame preliminar, parece devidamente que justificada a prisão cautelar do acusado, a fim de prevenir a sua periculosidade, atestada pelo modus operandi apurado no caso concreto e pelo seu histórico de violência em situações similares, e preservar a integridade física e psíquica da ofendida, ao passo que insuficientes os elementos que ensejariam a pretendida liberdade provisória do paciente. Desse modo, a matéria será oportunamente resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente ação constitucional, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator